Tribunal: TJPA
Processo: 0806743-42.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806743-42.2019.8.14.0040

APELANTE: K. E. D. P. C., MARCIA DE PAULA SANTOS

APELADO: MICHELON & MICHELON LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0806743-42.2019.8.14.0040

APELANTE: K.E.D.P.C. e MARCIA DE PAULA SANTOS

Advogado da APELANTE: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A

APELADO: CLÍNICA E LABORATÓRIO DO TRABALHADOR – MICHELON & MICHELON LTDA ME

Advogado do(a) APELADO: GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO - OAB PA13681-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME LABORATORIAL QUE INDICOU PRESENÇA DE ESPERMATOZOIDES. POSTERIOR EXAME SEXOLÓGICO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE ERRO TÉCNICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida em face de Clínica e Laboratório do Trabalhador – Michelon & Michelon Ltda. ME, fundada em suposto erro em exame laboratorial que identificou espermatozoides em secreção vaginal de menor, divergente de laudo sexológico posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço laboratorial capaz de ensejar responsabilidade civil e consequente condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laboratório, como fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos defeitos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do CC, sendo necessária a demonstração de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

4.

O intervalo de aproximadamente dez dias entre o exame laboratorial inicial e o exame sexológico posterior afasta a conclusão de erro técnico, pois é cientificamente possível o desaparecimento natural de espermatozoides nesse período.

5.

A presença de espermatozoides em secreção vaginal não implica necessariamente conjunção carnal, podendo decorrer de outras formas de contato.

6.

A ausência de vestígios de conjunção carnal em laudo sexológico posterior e a escuta especializada negativa da criança não permitem concluir, com segurança, que o primeiro exame foi equivocado.

7.

As autoras deixaram de requerer outras provas técnicas que poderiam esclarecer a controvérsia, o que reforça a ausência de comprovação de falha na conduta do laboratório.

8.

Exames laboratoriais possuem caráter auxiliar e devem ser interpretados em conjunto com o histórico clínico e a avaliação médica, não podendo ser responsabilizado o laboratório por eventuais desdobramentos investigativos sem prova de erro técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do laboratório depende da comprovação de falha técnica no exame realizado e do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

2.

A divergência entre exames realizados em momentos distintos não constitui, por si só, prova de erro laboratorial, sobretudo diante do lapso temporal que pode justificar resultados diversos.

3.

A ausência de produção de prova técnica adicional inviabiliza a demonstração de ato ilícito e a consequente responsabilização do prestador de serviços laboratoriais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 932, III; CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
K.E.D.P.C. e MARCIA DE PAULA SANTOS,
inconformadas com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelas apelantes em face de

CLÍNICA E LABORATÓRIO DO TRABALHADOR – MICHELON & MICHELON LTDA ME
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na petição inicial (id 14609587), as autoras narram que a infante K.E.D.P.C., filha de MARCIA DE PAULA SANTOS, estava apresentando fortes dores abdominais e ao urinar, motivo pelo qual realizou exame ginecológico de secreção vaginal no laboratório réu. Aduzem que no dia 29/10/2018 obtiveram o resultado do exame, indicando a presença de espermatozoides no material coletado.

Após o resultado, imediatamente as autoras registraram Boletim de Ocorrência, dando origem ao Inquérito Policial n.º 00557/2019.100018-5. Na referida investigação, foi realizado exame sexológico pelo Instituto Médico Legal – IML, o qual consignou a inexistência de vestígios de prática de violência sexual, bem como a escuta especializada da criança, que não relatou qualquer anormalidade.

Assim, asseveram que, diante da falta de vestígios que justificassem qualquer suspeita de abuso sexual, a autoridade policial concluiu que houve erro no resultado do primeiro exame realizado pela parte ré.

Nesse sentido, as autoras defendem fazerem jus ao recebimento de danos morais no importe de 30 salários-mínimos, eis que sofreram constrangimento público e injusto por conta do erro no resultado do exame fornecido pela parte ré.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (id 14609599), alegando, em síntese, a inépcia da petição inicial e a ausência de dano moral indenizável, eis que não houve ato ilícito de sua parte. Assim, defende que não possui responsabilidade com o fato ocorrido, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente.

Instadas a se manifestar, as partes não pugnaram pela produção de provas, e a parte autora postulou o julgamento antecipado da lide (id 14609611).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 14609614) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que não restou comprovada a prática de ato ilícito pela parte ré.

Irresignadas, as autoras interpuseram recurso de apelação (id 14609615) alegando, em síntese, que o laudo sexológico realizado nos autos do Inquérito Policial demonstrou de forma evidente que houve erro no resultado do exame fornecido pela parte ré. Nesse viés, aduzem que fazem jus ao recebimento de danos morais, notadamente porque o laboratório réu cometeu erro, que configura falha na prestação do serviço.

Enfatizam, ainda, que a parte ré em sua contestação sequer combateu devidamente os fatos alegados na exordial, de maneira que invoca fatos alheios ao caso em análise, demonstrando a negligência da ré.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento de indenização em
danos morais
.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ao id 20264931.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer ao id 28545936, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado eis que a parte goza dos benefícios da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia trazida a este colegiado reside em aferir se houve inequívoca falha na prestação do serviço por parte da clínica e laboratório recorrido, apta a ensejar a condenação por danos morais, em razão de exame laboratorial que apontou a presença de espermatozoides em material coletado da menor K.E.D.P.C., enquanto, posteriormente, laudo sexológico produzido em sede de inquérito policial não constatou vestígios de conjunção carnal.

Como cediço, o laboratório réu, como fornecedor de serviços na cadeia de consumo, responde objetivamente pelos defeitos estruturais, administrativos ou de atendimento, nos moldes do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e responde objetivamente por atos dos seus prepostos, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, devendo ser demonstrado tão somente o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta praticada.

Conforme se extrai dos autos, o primeiro exame laboratorial foi realizado em 27/10/2018 (id 14609590 – pág. 1), ao passo que o exame sexológico do Centro de Perícias Renato Chaves foi efetivado em 06/11/2018 (id 14609591 – págs. 2 e 3), ou seja, com um intervalo de aproximadamente dez dias.

Tal lapso temporal, por si só, revela a impossibilidade de se concluir, de maneira segura e inequívoca, que houve erro no primeiro exame. É de sabença comum que espermatozoides desaparecem naturalmente com o tempo, não sendo incomum a ausência de vestígios após decorrido curto espaço de tempo.

Some-se a isso o fato de que a constatação de espermatozoides não implica, necessariamente, conjunção carnal, podendo advir de outras formas de contato, de maneira que o laudo sexológico não exclui a veracidade do laudo laboratorial e vice e versa.

Assim, pode-se concluir que o laudo sexológico tão somente atestou não haver indícios de conjunção carnal no momento do exame, mas não afasta, com segurança, a possibilidade de contato pretérito. Em outras palavras, o laudo realizado pela polícia não se mostra capaz de aferir o acerto no exame laboratorial.

Este relator não perde de vista que a escuta especializada da criança (id 14609590 – págs. 12/13) não evidenciou sinais de abuso. Contudo, entendo que essa prova, por si só, é insuficiente para afirmar, com a certeza necessária, a inocorrência de abuso sexual e, muito menos, para se concluir que o exame laboratorial foi equivocado ou errôneo.

De relevo notar que as partes tiveram a oportunidade de requerer a produção de outras provas, inclusive pericial, mas quedaram-se inertes, de maneira que dos parcos elementos informativos constantes dos autos não há como corroborar os fatos constitutivos do direito invocado na exordial.

Não cabe, pois, atribuir, na ausência de outro laudo ou perícia técnica contemporânea aos fatos, a responsabilidade ao resultado laboratorial que se imputa errôneo, e isso por conta de desdobramentos investigativos na esfera policial e por conta de exame diverso do laboratorial, sobretudo na ausência de comprovação precisa e técnica de erro de diagnóstico. E isso mesmo sem perde vista que ao laboratório a responsabilidade é pelo resultado e não a de meio.

Assim, no caso em tela, inexiste prova suficiente da prática de ato ilícito pelo laboratório recorrido. Não há elementos que permitam afirmar que o exame laboratorial foi realizado de forma incorreta e que seu resultado não reflete a realidade. Ao revés, a divergência entre os exames pode ser explicada pelo lapso temporal entre as coletas e pela própria natureza da análise laboratorial e da clínica.

Logo, a improcedência do pleito reparatório é medida que se impõe, tanto pela ausência de demonstração de falha na conduta dos apelados, quanto pela inexistência de provas que atestem a efetiva ocorrência de dano e seu nexo causal com a atuação profissional ora impugnada.

Diante do exposto, concluo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025